Tribunal: TJBA
Processo: 0573915-85.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0573915-85.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DECORIT PINTURAS PREDIAIS E REFORMAS LTDA - ME

Advogado(s)
:
MARCELO MOTA PEDREIRA, MARCELO VIANA POMBO

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO NAUTILUS

Advogado(s)
:
LUIS ADERSON DIAS CUNHA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ENTE DESPERSONALIZADO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por DECORIT PINTURAS PREDIAIS E REFORMAS LTDA - ME contra sentença da 14ª Vara de Relação de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada pelo CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NAUTILUS, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a empresa ré ao pagamento de R$ 79.601,11 por danos materiais e R$ 8.000,00 por danos morais, em razão de falha na execução de serviço de impermeabilização contratualmente previsto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação por danos materiais encontra respaldo nas provas constantes dos autos, especialmente no laudo pericial; (ii) estabelecer se o condomínio edilício faz jus à indenização por danos morais em virtude da má prestação dos serviços contratados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços pelos danos causados ao consumidor (arts. 3º, § 2º, e 14, CDC).

O laudo pericial confirma que os serviços contratados não foram realizados em sua totalidade, havendo falha na execução da impermeabilização das calhas, item central do contrato, com comprometimento da funcionalidade da cobertura do edifício.

A condenação à restituição integral do valor contratado, embora questionada pela Apelante como extra petita, encontra respaldo na teoria da obrigação unitária, dada a essencialidade do serviço defeituoso ao objeto do contrato.

A valoração do documento apontado como irregular (Id. 363465738) não compromete a sentença, por ter sido considerada em conjunto com o restante da prova dos autos, sem prejuízo concreto à defesa da parte recorrente.

É indevida a condenação por danos morais em favor do condomínio edilício, por se tratar de ente despersonalizado, destituído de honra objetiva, conforme entendimento pacificado no STJ e reiterado pelo TJ/BA.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0573915-85.2015.8.05.0001
, em que figuram, como
Apelante - DECORIT PINTURAS PREDIAIS E REFORMAS LTDA - ME
e, como
Apelado -

CONDOMINIO EDIFICIO NAUTILUS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

reformando parcialmente
a
s
entença
r
ecorrida
,
nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA,

R/2